Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. A contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Verifica ser inaplicável ao caso o parágrafo único do art. 435 do CPC, porquanto, o fato de a apelante alegar ter tomado conhecimento dos áudios por ocasião da interposição do recurso de apelação, por si só, não é motivo suficiente a justificar a juntada em grau recursal.
5. O acórdão embargado abordou de forma clara a rejeição a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante embargante e, expressamente, pontuou pela desnecessidade da produção da prova testemunhal, uma vez que em nada auxiliaria na resolução da lide, pois a questão controvertida nos autos cinge-se à verificação da possibilidade de prorrogação tácita do contrato de locação comercial após o prazo contratualmente previsto, ainda que ocupado não pela apelante, mas pelo seu irmão.
6. O acordão embargado abordou expressamente a rejeição a alegação de ilegitimidade passiva, porquanto apelante/embargante figura como locatária no contrato de locação comercial firmado com o autor embargado e à luz da teoria da asserção é parte legítima para permanecer no polo passivo da demanda. Inclusive, no voto condutor do acórdão, esta relatoria fundamentou que a existência de responsabilidade da apelante com a prorrogação do contrato confunde-se com mérito da demanda e com ele foi devidamente analisada.
7. O acordão embargado foi claro ao abordar a prorrogação do contrato de locação ao fundamento de que, findado o prazo da locação o inquilino permaneceu no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador.
7.1. O decisum também discorreu quanto à responsabilidade da ré, ora embargante, que firmou o contrato de locação e permitiu que seu irmão o utilizasse para exercício de atividade profissional e refutou expressamente a ocorrência de cessão da locação, tendo em vista a ausência de demonstração de anuência expressa do locador.
7.2. Ainda, o voto condutor do acórdão debateu o tema e discorreu ser incontroverso que a embargante firmou contrato de locação comercial do imóvel objeto da lide com o autor embargado e que o imóvel, desde o início da vigência contratual, era ocupado pelo irmão da embargante e este permaneceu na posse do imóvel até o início do ano de 2023. Destacou a inocorrência de rescisão contratual, mas prorrogação automática do contrato e, nesse contexto, indicou a inexistência de celebração de outro contato verbal com o locador
8. Quanto aos precedentes invocados, os quais a embargante alega omissão do acórdão por não ter justificado eventual overrruling ou distinguishing, convém pontuar que o julgador não está obrigado a promover tais técnicas, uma vez que o acórdão embargado possui fundamentação consentânea com o encaminhamento dado à causa e notadamente porque o caso em análise não versa sobre cessão de locação, conforme equivocadamente sustentado pela embargante.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.